Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O À União para, querendo, contrarrazoar os Embargos de Declaração opostos. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 17:49:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador